Tribunal: STF
Processo: RHC 54169
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-09
Data de publicação: 1976-03-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CHEQUE QUE TERIA SIDO OFERECIDO COMO GARANTIA DE
PAGAMENTO DE DÍVIDA. QUESTÃO QUE ENVOLVE O EXAME PROFUNDO DA PROVA.
PAGAMENTO DO TÍTULO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO TEM CARÁTER DESCRIMINANTE. 
RECURSO NÃO PROVIDO.